Tribunal: TJES
Processo: 5001514-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001514-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001514-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,
com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA.

Pugna o impetrante, liminarmente, pela concessão da ordem para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de Alvará de Soltura, nos autos da ação penal nº 0000610-14.2021.8.08.0040.

Indeferido o pedido liminar em 04 de março de 2022.

Informações juntadas a partir do movimento 2270109.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº

5001514-35.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRANTES: DR. LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA E DR. AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,
com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
.

Conforme descrito nos autos, trata-se de denuncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no incluso Inquérito Policial, em face de ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS e TIAGO DE SOUZA GOMES, como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal (2 vezes na forma do art. 69 do CP).

Segundo consta na exordial acusatória:

“(...) três elementos armados desceram do carro e subtraíram das vítimas relógios, aparelhos de celular e a importância de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em espécie (...). A todo instante os meliantes chamavam as vítimas pelos nomes, inclusive, em tom ameaçador disseram onde os filhos estudavam, caso os fatos fossem levados a conhecimento da polícia.”

Aduzem os ilustres impetrantes
a ilegalidade do reconhecimento do paciente como suposto coautor dos delitos via reconhecimento fotográfico.

Alegam que as diretrizes dispostas no artigo 226 do Código de Processo Penal não foram devidamente cumpridas.

Ressaltam a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal sobre o assunto.

Pedem, assim, liminarmente, a concessão de liberdade do paciente e a consequente expedição de alvará de soltura, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal ao qual alega estar sendo submetido.

Por outro lado, as informações prestadas pela autoridade coatora via malote digital foram acostadas com as principais peças do processo penal originário.

Pois bem. Quanto a alegada ilegalidade do auto de reconhecimento do paciente, a partir do apontamento mediante reconhecimento em fotografia, como é sabido, a inobservância, em alguns pontos, da regra disposta no artigo 226, do Código de Processo Penal, não gera nulidade absoluta, mas tão somente relativa.

Como já mencionado na decisão que analisou o pedido liminar, o caso paradigma oriundo desta Segunda Câmara Criminal e citado na inicial deste
writ
se trata de circunstância em que
“policiais militares, diante das descrições relatadas pela esposa da vítima, avistaram um indivíduo que vestia jaqueta camuflada e durante a abordagem foi tirada uma foto e enviada para o celular do sargento que se encontrava no local do crime junto à esposa.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também utilizada pelos nobres impetrantes traz em seu conteúdo a possibilidade ao magistrado de realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

Há nos autos, durante a fase de Inquérito, a declaração de ambas as vítimas, que reconhecem o paciente com o indivíduo que portava a arma de fogo e fazia graves ameaças. Senão vejamos:

“(...) mostrada a fotografia do suspeito ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo CHENHENHEM, responde com certeza absoluta também este ter sido um dos assaltantes, sendo que este ficou com uma arma de fogo o tempo todo apontada para a cabeça da esposa do declarante KELLY (Depoimento de Jose Vandernei Silva Pereira).

“(...) mostrada a foto do outro suspeito identificado como ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, VULGO CHENHENHEM, o reconhece como sendo o autor que lhe ameaçou com a arma e falou que iria estourar sua cabeça caso não entregasse o dinheiro; que também ameaçou seus filhos dizendo que sabia o local da escola onde eles estudam (Depoimento de Lilian Kelly Da Silva Picoli).

Ainda que o reconhecimento feito pela testemunha na fase policial possa ter sido realizado de forma diversa ao previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, tal irregularidade não tem o condão de anular a prova ou trancar o feito, apenas
impede a prisão e, com muito mais razão, a condenação exclusivamente por meio desta via extrajudicial.

Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: HABEAS CORPUS ARTIGO 157 § 3º C/C ARTIGO 14, II DO CP RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS ORDEM DENEGADA. 1. Quanto ao reconhecimento fotográfico, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que eventual irregularidade na fase inquisitiva não contamina o processo judicial, já que as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, oportunidade em que a vítima poderá, inclusive, reconhecer pessoalmente o paciente em audiência já designada. [...] 4. Ordem denegada.” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180000984, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Registre-se, por oportuno, a gravidade concreta dos fatos narrados, em que as vítimas viveram momentos de terror durante o possível assalto realizado pelo impetrante em concurso com outros meliantes.

Em idêntico sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. Sócrates de Souza, que discorre:

“Assim, neste ponderar, entendo que a decisão fundamentou no requisito do periculum libertatis baseado na garantia da ordem pública pela necessidade de se coibir as crescentes ações de delitos de roubos, em especial os majorados por seu agravamento quanto a violência, em Municípios do interior em que o contingente de policiais militares se apresente escassos, em destaque o delito aconteceu na Cidade de Vila Valério, um distrito de São Gabriel da Palha, portanto, com número reduzidíssimo de moradores.

[...]

Assim, os princípios da confiança e da imediação conferem ao Magistrado a concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o regular andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça, entendo por correta a manutenção da medida cautelar segregatória”

Diante de tudo exposto, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Com estas considerações e na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO - 1. AUTO DE RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA - IRREGULARIDADE - NULIDADE RELATIVA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - 2. ORDEM DENEGADA.

1. Quanto a alegada ilegalidade do auto de reconhecimento do paciente, a partir do apontamento mediante reconhecimento em fotografia, como é sabido, a inobservância, em alguns pontos, da regra disposta no artigo 226, do Código de Processo Penal não gera nulidade absoluta, mas tão somente relativa.

2.
ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.